Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734501-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARMELITA SILVA GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. STF. TEMA 1170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NECESSIDADE. RATIFICAÇÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O Tema 1170 do STF discutiu, sob à ótica da CF, art. 5o, XXXV, XXXVI e LIV, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 4. É possível a alteração do índice de correção monetária quando os cálculos são elaborados em dissonância com os parâmetros fixados nos Temas 810 e 1170, ambos do STF, mesmo na execução mesmo de título judicial transitado em julgado que tenha fixado expressamente índice diverso. 5. Distinção (Distinguishing): A questão sobre o índice de correção monetária no título executado transitou em julgado antes do julgamento dos Temas 810 e 1170 do STF, sendo necessário manter a decisão agravada que, após a homologação dos cálculos, indeferiu a revisão dos índices e elaboração de novos cálculos. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não houve caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, razão pela qual mostra-se injustificada a multa fixada com lastro no dispositivo legal tido por violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Confira-se, ainda: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012